Tribunal: TJMT
Processo: 1002525-91.2020.8.11.0021
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002525-91.2020.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DOUGLAS BARBOSA DOS SANTOS BRAGA - CPF: 700.296.031-88 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS LUCAS DA SILVA - CPF: 977.951.191-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTOS NOTURNO E QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – IMPROCEDÊNCIA – COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA IDÔNEOS – AUTO DE DESCRIÇÃO DO LOCAL DO CRIME ALIADO ÀS PROVAS ORAIS – REGIME INICIAL SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE – SANÇÃO APLICADA ACIMA DE QUATRO ANOS – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL AO RÉU – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – NÃO ACOLHIMENTO – IMPOSIÇÃO LEGAL – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Incabível a exclusão da qualificadora prevista no art. 155, § 4o, inciso I, do Código Penal, quando tal circunstância ficou comprovada mediante o auto de descrição do local do crime, aliado às provas orais colhidas, inclusive pela confissão do acusado.

De acordo com a Súmula 269 do STJ, que excepciona a regra rigorosa prevista no artigo 33 do CP, somente é possível a aplicação de regime semiaberto ao réu reincidente quando a pena aplicada for igual ou inferior a quatro anos e se favoráveis as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP.

A condenação em custas e despesas processuais deriva de imposição legal, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, ainda que beneficiário da justiça gratuita. Eventual pedido de isenção ou suspensão deverá ser formulado perante o Juízo das Execuções Criminais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Douglas Barbosa dos Santos Braga
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Água Boa/MT, no processo n. 1002525-91.2020.8.11.0021, que o condenou pela prática dos crimes de furto noturno e qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, § 1o e § 4o, inciso I, do Código Penal), impondo-lhe a pena de 4 anos e 1 mês de reclusão, no regime inicial fechado, e o pagamento de 113 dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa pugna pelo decote da qualificadora reconhecida; pela fixação do regime prisional semiaberto; e pela isenção das custas processuais (Id. 82244510).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do apelo, mantendo-se a decisão recorrida (Id. 89244515).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 94086468).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra a sentença que condenou o acusado
Douglas Barbosa dos Santos Braga
, como incurso nas sanções do artigo 155, § 1o e § 4o, inciso I, do Código Penal.

Extrai-se da peça acusatória que,
in

verbis
:

“(...)
Consta do inquérito policial que, no dia 05 de outubro de 2020, por volta das 02h45, na Rua Sebastião Alves, s/n, Centro, na cidade de Cocalinho/MT, o denunciado DOUGLAS BARBOSA DOS SANTOS BRAGA, com ânimo de assenhoramento definitivo, subtraiu para si, durante o repouso noturno e mediante destruição de obstáculo, 01 (um) aparelho marca Bosch Kts570, 01 (um) Notebook, marca Positivo, 01 (uma) potência automotiva utilizada em som, 05 (cinco) unidades de utensílios mecânicos do tipo pinos inferiores, 02 (duas) unidades de utensílios mecânicos do tipo cabo de embreagem, 01 (uma) unidade de biela, 01 (uma) antena de carro, 02 (dois) cabos de energia, 01 (uma) unidade de utensílios mecânicos do tipo pastilha de freio, 01 (uma) peça automotiva do tipo pinça de freio, 06 (seis) caixas de utensílios mecânicos variados, 02 (dois) velocímetros de veículo, 01 (uma) bomba de água, 10 (dez) unidades de utensílios mecânicos do tipo cruzeta, 31 (trinta e uma) unidades de rolamento, 01 (uma) peça mecânica do tipo retentor, pertencentes ao estabelecimento comercial “Autopeças TJ Borba”, de propriedade de Tarcísio José Borba .

Consta, ainda, que, pouco depois, nas mesmas circunstâncias de tempo supramencionadas, na Rua Goiás, esquina com a 2, s/n, Centro, na cidade de Cocalinho/MT , o denunciado DOUGLAS BARBOSA DOS SANTOS BRAGA, com ânimo de assenhoramento definitivo, subtraiu para si, durante o repouso noturno e mediante destruição de obstáculo, 02 (duas) unidade de suco Itambé, 01 (uma) unidade de lata de milho crocante, 10 (dez) unidades de cartela de isqueiro Maxi, 12 (doze) unidades de cartela de isqueiro Mini, 04 (quatro) unidades de carteira de cigarro Derby, 03 (três) unidades de carteira de cigarro R7, 08 (oito) unidades de carteira de cigarro Cone, 07 (sete) unidades de carteira de cigarro Hollywood, 09 (nove) unidades de carteira de cigarro Malboro, 10 (dez) unidades de carteira de cigarro Zen, 51 (cinquenta e uma) unidades de carteira de cigarro Euro, 30 (trinta) unidades de carteira de cigarro Calvert, 73 (setenta e três) unidades de carteira de cigarro Sanmarino, 38 (trinta e oito unidades de carteira de cigarro Ws, 24 (vinte e quatro) unidades de carteira de cigarro Rothmans, 15 (quinze) unidades de carteira de cigarro Kent, 40 (quarenta) unidades de carteira de cigarro Luckies e 43 (quarenta e três) unidades de carteira de cigarro Dunhill, itens avaliados em R$ 1.634,50 (mil reais e trezentos e cinquenta e quatro reais), bem como a quantia de R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais), pertencentes ao estabelecimento comercial “Empório das Carnes” de propriedade de Carlos Lucas da Silva.

(...)”
– Id. 89243043.

Processada a ação penal, sobreveio a sentença, na qual o Juízo de origem julgou procedente a denúncia e condenou o apelante pela prática dos crimes de furto noturno e qualificado pelo rompimento de obstáculo, conforme disposto no art. 155, § 1o e § 4o, inciso I, do CP, impondo-lhe a sanção de 4 anos e 1 mês de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e o pagamento de 113 dias-multa, no valor unitário mínimo (Id. 89244492).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, no qual postula, inicialmente, a
exclusão da qualificadora do

rompimento de obstáculo
, prevista no inciso I do § 4o do art. 155 do Código Penal, ao argumento de que não foi realizada perícia que é indispensável para a caracterização.

Contudo, da detida análise dos elementos de prova carreados aos autos, verifico que a pretensão defensiva não merece acolhimento.

Consoante se nota, a materialidade e autoria delitivas são incontestes, insurgindo-se a defesa tão somente em relação à circunstância qualificadora reconhecida em um dos furtos e quanto ao regime prisional fixado.

Insta consignar de início que me filio ao entendimento de que é imprescindível a realização do exame de corpo de delito para comprovar a materialidade da qualificadora em apreço, prevista no art. 155, § 4o, inciso I, do CP, no entanto, ressalto que é plenamente possível a sua realização de forma
indireta
ou, ainda, a sua comprovação mediante prova testemunhal quando os vestígios tiverem desaparecido por completo, ou o lugar tenha se tornado impróprio para a constatação dos peritos.

No presente caso, verifica-se a existência do
auto de descrição do local do crime
(Id. 89243038, p. 12), no qual foi consignado que o delito foi perpetrando mediante a danificação da fechadura da porta do estabelecimento comercial, que é de blindex (fotografia respectiva às pp. 13-14).

Embora o referido auto tenha sido lavrado por investigador de polícia, entendo que é igualmente idôneo e apto a embasar a incidência desta qualificadora, especialmente porque encontra-se embasado em outros elementos de prova produzidos.

Neste ponto, oportuno registrar que tanto o exame de corpo de delito quanto os demais exames periciais possuem natureza jurídica de
meio de prova
, pois funcionam como instrumentos por meio dos quais as fontes de prova são introduzidas no processo.

Importante destacar que o fato de o citado auto ter sido confeccionado por perito não oficial não desqualifica o exame realizado.

Saliente-se que esse elemento de prova se alia à prova testemunhal coligida durante a persecução penal, ao passo que a vítima Carlos Lucas da Silva afirmou em sede inquisitiva que
“assim que chegou no estabelecimento por volta das 06:30 da manhã percebeu que a porta da frente estava arrombada”
(Id. 89243038, p. 22).

Os policiais que atenderam a diligência, Jacimar dos Santos Melo e José Luiz Franco dos Santos, asseveraram que, assim que a vítima compareceu na Delegacia noticiando o crime, dirigiram-se até o local dos fatos, onde constataram que a fechadura da porta do estabelecimento comercial estava arrombada (Id. 89243038, pp. 15-18). A segunda testemunha mencionada foi quem subscreveu o auto de descrição do local do furto, e confirmou em Juízo esse fato (mídia audiovisual Id. 89244475 a 89244479).

Nesse contexto, verifica-se do feito que a materialidade do delito de furto qualificado se encontra devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência, auto de descrição do local do crime e fotografias, e pelas provas orais colhidas, incluindo a confissão do acusado que, ao relatar o deslinde da ação criminosa, afirmou que
“
quando passou na porta do comércio Empório das Carnes e percebeu a facilidade de arrombar. E, com a chave de fenda, abriu a porta de blindex e entrou”
(Id. 89243038, p. 40); confirmando esse fato em Juízo (mídia audiovisual Id. 89244483).

Dessa forma, observa-se dos autos que somente foi possível o réu adentrar no local referente ao Fato 2 da denúncia (furto perpetrado no
estabelecimento comercial “Empório das Carnes”), mediante o
arrombamento da fechadura da porta do imóvel, caracterizando-se a qualificadora em comento.

Conforme bem delineado pela eminente procuradora de justiça, o magistrado singular inclusive afastou a incidência da qualificadora em apreço quanto ao Fato 1 (furto no estabelecimento comercial “Autopeças TJ Borba”), uma vez que não ficou comprovado o efetivo arrombamento da janela/porta do local, diferentemente do que ocorreu com o Fato 2, acima exposto.

Sobre o tema em debate, oportuno trazer os seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO -

CONDENAÇÃO PELO CRIME DE FURTO QUALIFICADO - DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE FURTO CONSUMADO PARA A MODALIDADE TENTADA –

IMPOSSIBILIDADE - DESNECESSIDADE DA POSSE TRANQUILA DA COISA FURTADA - DECOTE DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – INVIABILIDADE – LEGALIDADE -

DOSIMETRIA -

PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL -

VALORAÇÃO NEGATIVA DOS VETORES MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME - COMPORTAMENTO DA VÍTIMA – CIRCUNSTÂNCIA

NÃO CONSIDERADA EM SENTENÇA -

COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA

E

ATENUANTE

DA

CONFISSÃO -

IMPOSSIBILIDADE -

RÉU MULTIRREINCIDENTE – REDUÇÃO PARCIAL - AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DE CALAMIDADE PÚBLICA - NECESSIDADE - NÃO BENEFICIAMENTO DA SITUAÇÃO EXEPCIONAL VIVIDA - CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL – RECONHECIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA

PARECER MINISTERIAL. (...) A ausência de laudo pericial no local do delito não impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo quando realizada perícia indireta, na espécie as fotografias extraídas das filmagens juntadas aos autos, corroborado pela prova testemunhal produzida em juízo comprovam o modus operandi da ação. (...)”
(TJMT, N.U 1009128-26.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, julgado em 3.8.2021, publicado no DJe 5.8.2021).

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – RECURSO MINISTERIAL – PLEITO AO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL OFICIAL – COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DA RÉ CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS JUDICIALIZADOS DE AGENTES PÚBLICOS E DA VÍTIMA – RECURSO PROVIDO. Existente outros meios de provas aptos a comprovar a qualificadora de rompimento de obstáculo, tais como a prova testemunhal, a ausência de laudo pericial não afasta a configuração da mesma. In casu, restou comprovada a majorante por meio da confissão extrajudicial da ré, pelas fotos apresentadas no inquérito policial e pelos depoimentos judicializados da vítima e dos agentes públicos que elaboraram auto de constatação do local do crime. Recurso ministerial provido.”
(TJMT, N.U 0001633-27.2010.8.11.0030, Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, julgado em 7.2.2018, publicado no DJe 20.2.2018).

Sendo assim,
os elementos de convicção amealhados ao processo não deixam dúvidas da incidência da circunstância qualificadora do rompimento de obstáculo no presente caso, razão pela qual deve ser mantida a condenação nos termos em que fixada.

Em passo seguinte, a defesa pugna pela fixação do
regime prisional inicial semiaberto
, sustentando que deve levar em consideração não só a quantidade da pena aplicada, como também as condições pessoais do condenado.

Sem razão, contudo.

Insta consignar que na imposição do regime de cumprimento da pena devem ser observadas as regras do artigo 33 do Código Penal juntamente com o disposto no artigo 59 do mesmo diploma legal, assim como é possível considerar as circunstâncias fáticas do caso concreto, examinando se a conduta delitiva eventualmente revela maior gravidade, suscetível da estipulação de regime mais rigoroso do que aquele previsto para a quantidade da pena estipulada, a fim de que esta atenda aos seus fins.

Dessa forma, ainda que a quantidade da pena aplicada corresponda a determinado regime prisional, é permitida a fixação de regime mais grave, hipótese que o julgador sentenciante deve se atentar às particularidades do caso para, fundamentadamente, estipular o regime prisional diverso.

Em síntese, para a fixação do regime prisional inicial, deve-se observar três fatores: a quantidade da pena imposta, as circunstâncias judiciais e também eventual reincidência; pois, da simples leitura do artigo 33 do Estatuto Repressor, verifica-se que o apenado
reincidente
inicia o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime fechado, independentemente da quantidade de pena aplicada.

No entanto, o Superior Tribunal de Justiça, excepcionando a regra prevista na legislação vigente e amenizando a situação do réu reincidente, sumulou o entendimento de que
“É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judicias”
– Súmula 269 do STJ.

Desse modo, verifica-se que é possível a estipulação do regime
semiaberto
ao condenado reincidente, desde que preencha os requisitos citados cumulativamente, de que a pena imposta seja igual ou inferior a quatro anos e que as circunstâncias judiciais não lhes sejam desfavoráveis.

Diante de tais considerações, observo que no caso em tela não é cabível a fixação do regime semiaberto, na forma pretendida pela defesa, haja vista que além de se tratar de réu reincidente, frise-se que a reincidência é específica, a reprimenda foi estipulada em patamar acima de quatro anos, bem como há circunstância judicial que pesa em seu desfavor na primeira fase dosimétrica.

Logo, de rigor a manutenção do regime prisional inicial fechado.

Por fim, deixo de acolher a pretensão defensiva de
isenção do pagamento das custas processuais
.

A condenação em custas e despesas processuais deriva de imposição legal, nos termos do que preceitua o artigo 804 do Código de Processo Penal, e eventual suspensão de exigibilidade pressupõe o reconhecimento de hipossuficiência pelo Juízo da Execução Penal, que avaliará as reais condições financeiras do condenado no momento da execução.

Saliente-se que, ainda que o réu seja beneficiário de assistência judiciária gratuita, deve ser condenado nas custas processuais, se procedente a ação penal (STJ, Resp 282202).

A respeito disso, trago o seguinte julgado deste Tribunal:

“(...) De acordo com a redação do art. 804, do Estatuto Processual, ao vencido cumpre a obrigação de recolher a custas processuais. Ainda que se trate de condenado beneficiário da assistência judiciária gratuita, a condenação nas custas é medida que se impõe, ficando, entretanto, sobrestado o pagamento enquanto persistir a situação de pobreza, pelo prazo de 05 (cinco) anos, ao término do qual estará prescrita a obrigação. O reconhecimento da situação de pobreza, a ensejar o sobrestamento do pagamento, há de feito apenas na fase da execução, momento em que a real situação financeira do condenado pode ser aferida.”
(TJMT, Ap n. 131317/2008, Des. Carlos Roberto C. Pinheiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 3.6.2009).

Sendo assim, não obstante a alegação de hipossuficiência econômica do acusado, o pedido da defesa deve ser formulado perante o Juízo das Execuções Criminais, a quem compete a análise da matéria.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021